Tribunal: TJES
Processo: 5003390-32.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003390-32.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: IVONE POLEZ ARPINI
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo

requerido em face da sentença
(id. 4387787
) que
julgou procedente a pretensão deduzida para o fim de
obrigar os
requeridos
,
solidariamente,
a
fornecerem o tratamento cirúrgico
de MAMOPLASTIA REDUTORA
prescrita no laudo médico acostado aos autos.

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao
sustentar

a ausência de demonstração inequívoca de que existe hipertrofia mamária com repercussões negativas evidentes na saúde da paciente, como a
apresentação
de complicações na coluna vertebral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Recurso interposto pelo requerido se encontra cabível, tempestivo e dispensado do preparo, nos termos do artigo 1.007, §2º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora foi diagnosticada com hipertrofia mamária – CID N62, buscou a realização do procedimento cirúrgico de redução de mamas, sem sucesso, pelo que postulou obrigação de fazer consistente

No caso sob análise, em que pese
o respeito à r. sentença, o
Parecer
apresentado pelo NAT (id. 4387533
) indica a ausência de urgência na concessão da medida e a ausência de solicitação administrativa pela recorrida, o que indicaria burla ao sistema do SUS, porquanto as provas dos autos seriam insuficientes a demonstrarem a
imprescindibilidade da intervenção cirúrgica funcional (não estética).

‘‘
(...
)
CONSIDERANDO que o procedimento “Mamoplastia Redutora Não Estética – porte anestesia (Correção de Hipertrofia Mamária)” indicado para a redução de mama no controle da dor, NÃO consta no rol de procedimentos cobertos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); CONSIDERANDO que para que se obtenha a cirurgia redutora das mamas pelo SUS, com finalidade não estética, é necessário que seja consultado em serviço de cirurgia plástica referenciado, onde será avaliada fisicamente quanto ao grau e tipo de hipertrofia (predomínio glandular x adiposo); CONSIDERANDO que há radiografia da coluna inserida nos autos que demonstra alterações, que podem ser de ordem anatômica e constitucional da requerente, sem necessariamente estar relacionada à gigantomastia; CONSIDERANDO que o exame complementar anexado (Mamografia) não confirma o diagnóstico de Hiperplasia Mamária Bilateral CONSIDERANDO que não há uma avaliação por um médico cirurgião plástico do sistema público com avaliação de indicação não estética da requerente. CONSIDERANDO que não há dados de atendimento de tratamento (tempo de tratamento e tipo) fisioterápico voltado para a resolução da dor na coluna. CONSIDERANDO que Hipertrofia mamária não configura patologia de urgência ou emergência, segundo o Conselho Federal de Medicina – CFM. CONSIDERANDO que compulsando a Central de Marcação de Consultas e Exames– MV SOUL, e o SISREG, CNS nº 703403446077400 verifico que a requerente NÃO cadastrou CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA ADULTO, no sistema público ambulatorial. CONSIDERANDO que consultando o Instrutivo 4.1 de 14/03/22 do NERCE – Núcleo Especial de Regulação de Consultas e Exames da Secretaria de Estado da Saúde, vemos que para o procedimento CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA ADULTO METROPOLITANA, ‘no momento sem agenda disponível no sistema de regulação estadual SOULMV’
(...)’’

Desse modo, embora não se desconheça que o magistrado não está vinculado às conclusões do
parecer expedido pela
expert,
na hipótese dos autos, a recorrida não instruiu o feito com elementos suficientes a demonstrarem a natureza do procedimento (não estético) e a probabilidade do direito perseguido, de sorte que temerária a procedência da pretensão deduzida,
pelo que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e

lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida.

Diante do provimento do recurso sem condenação em custas nem honorários.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)